Tribunal: STF
Processo: ARE 1564908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Goiás contra sentença, que reconheceu o direito de policiais militares ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto na Lei estadual nº 19.573/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão do adicional de insalubridade para policiais militares, que recebem pelo regime de subsídio, afronta o artigo 39, § 4º e § 8º, da Constituição Federal; e (ii) se há base normativa que ampare o pagamento do adicional aos militares estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 42, § 1º, da Constituição Federal não veda a percepção de adicional de insalubridade por militares estaduais, remetendo à legislação específica estadual a regulação do tema. 4. A Constituição do Estado de Goiás assegura o adicional de insalubridade a servidores públicos, inclusive militares, conforme o artigo 95, inciso XVII. 5. A Lei Estadual nº 11.866/1992 estabelece critérios para o pagamento do adicional de insalubridade aos militares estaduais, em conformidade com laudo técnico e comprovação do exercício em ambiente insalubre. 6. Jurisprudência do STF e do STJ confirmam que o adicional de insalubridade é devido enquanto comprovado o exercício em condições insalubres, sem distinção de regime de remuneração. 7. Honorários advocatícios majorados em desfavor do réu/apelante, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Tese de Julgamento: "1. Policiais militares que comprovadamente desempenham funções em ambiente insalubre fazem jus ao adicional de insalubridade, independentemente do regime de subsídio. 2. A concessão do adicional de insalubridade exige comprovação técnica e base normativa específica que autorize o pagamento."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, § 4º e § 8º, 42, § 1º, e 95, XVII; Lei estadual nº 11.866/1992, arts. 17, 18 e 19; Lei estadual nº 19.573/2016.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no AI nº 493.401-6/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.10.2006; STJ, RMS nº 59404/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.04.2019.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente